Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-14.2026.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000183-14.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARMELITA SILVA MACHADO - CPF: 971.804.591-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado aos atos normativos do SUS (
Rivaroxabana
), destinado ao tratamento de Trombose Venosa Profunda. A decisão agravada fundamentou a imprescindibilidade do fármaco no risco de interações medicamentosas com a alternativa terapêutica padrão (Varfarina), em razão do uso concomitante de outros medicamentos pela paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, em juízo de cognição sumária, foram preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF para a concessão excepcional de medicamento não padronizado no SUS, especialmente diante de laudo médico particular que aponta contraindicação da terapia padrão, em detrimento de Nota Técnica do
NatJus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de laudo médico circunstanciado e superveniente, que detalha o quadro clínico específico da paciente, é elemento probatório novo e essencial para a análise do caso, especialmente quando a avaliação técnica anterior se baseou em documentação insuficiente.

4. A impossibilidade de substituição do fármaco pleiteado pela alternativa do SUS (requisito 'c' do Tema 6/STF) fica demonstrada quando o laudo médico aponta um risco concreto e individualizado à saúde da paciente, como a interação medicamentosa com outros fármacos de uso contínuo, ainda que a alternativa padrão seja, em tese, eficaz para a patologia.

5. Embora a Nota Técnica do
NatJus
possua relevante valor informativo, ela não vincula o julgador. Sua conclusão pode ser afastada quando confrontada com prova clínica específica e superveniente, não analisada pelo órgão técnico, que justifique a necessidade de terapia diversa da padronizada no SUS.

6. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação milita em favor da paciente quando a ausência do tratamento adequado pode acarretar o risco de eventos graves e potencialmente fatais, como a recorrência da trombose e a embolia pulmonar, prevalecendo o direito à vida e à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A conclusão de Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (
NatJus
) não possui caráter vinculante e pode ser afastada pelo julgador diante de laudo médico circunstanciado que apresente fatos clínicos específicos do paciente, não analisados pelo órgão técnico, demonstrando a inadequação da terapia padrão do SUS ao caso concreto. 2. O requisito da impossibilidade de substituição por fármaco fornecido pelo SUS (Tema 6/STF) é preenchido não apenas pela ineficácia do tratamento, mas também pela comprovação de que sua utilização acarreta riscos concretos e individualizados à saúde do paciente, como o de graves interações medicamentosas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, 6o e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2012692/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/08/2022; STJ, REsp 1823278/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1735781/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1000183-14.2026.8.11.9005

Origem:
1096069-97.2025.8.11.0041 - NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante
: ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado
: CARMELITA SILVA MACHADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 345950863, que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento
Rivaroxabana
20mg à parte agravada. A decisão fundamentou-se no preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF, destacando a impossibilidade de uso da alternativa do SUS (Varfarina) devido ao risco de interações medicamentosas.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
(ID/PJe2 345946396), a parte recorrente sustentou que: a) o medicamento não está incorporado ao SUS e existe alternativa terapêutica; b) não foram preenchidos os requisitos cumulativos dos Temas 6 e 1234 do STF; c) a petição inicial não foi instruída com exames médicos; d) não houve prévio requerimento administrativo; e) não há evidências científicas da superioridade do fármaco; f) o laudo médico é superficial; g) a Nota Técnica do
NatJus
foi desfavorável; h) não foi comprovada a incapacidade financeira. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão e, subsidiariamente, a dilação do prazo para cumprimento.

A
liminar recursal
foi indeferida (ID/PJe2 346161387), com o fundamento de que a probabilidade de provimento do recurso era reduzida. Considerou-se que um laudo médico superveniente justificou a necessidade do fármaco pelo risco de interação medicamentosa, o que, em análise preliminar, afasta a conclusão da Nota Técnica do
NatJus
. Ademais, o perigo de dano milita em favor da paciente.

Não foram prestadas
informações
pelo Juízo de primeiro grau.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela parte agravada no ID/PJe2 353669854, argumentando pela manutenção da decisão. Reiterou o direito constitucional à saúde, a responsabilidade solidária dos entes federativos e endossou os fundamentos da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, focando no laudo médico que apontou o risco de interação medicamentosa.

O
Ministério Público
, em parecer (ID/PJe2 355087370), opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) o laudo médico circunstanciado, juntado posteriormente, justifica a necessidade do medicamento em razão do risco de interações medicamentosas com carbamazepina e valproato de sódio; b) essa informação clínica superveniente e específica enfraquece a conclusão da nota técnica do NAT-Jus, que se baseou em documentação insuficiente; c) o laudo aponta a existência de evidências científicas de alto nível (estudos “EINSTEIN-DVT” e “EINSTEIN-PE”), satisfazendo os requisitos do Tema 6 do STF.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

A questão central deste recurso consiste em verificar se, na análise preliminar própria da tutela de urgência, a parte agravada demonstrou o preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 para o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O Estado de Mato Grosso sustenta o não cumprimento dos referidos requisitos, com destaque para a existência de alternativa terapêutica (Varfarina), a falta de comprovação da sua ineficácia e a conclusão desfavorável da Nota Técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (
NatJus
).

No entanto, a argumentação do agravante não merece prosperar.

Conforme bem destacado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID/PJe2 346161387) e no parecer do Ministério Público (ID/PJe2 355087370), a situação dos autos
foi
substancialmente alterada após a juntada de laudo médico circunstanciado e superveniente (ID 220108265 dos autos originários 1096069-97.2025.8.11.0041).

O referido documento médico esclarece que a paciente, portadora de sequelas de trombose venosa profunda há 15 anos, já fez uso da Varfarina, alternativa fornecida pelo SUS. A necessidade de substituição pela
Rivaroxabana
é fundamentada no "maior risco de interações medicamentosas, especialmente considerando o uso concomitante de carbamazepina e valproato de sódio".

Essa justificativa clínica específica demonstra, ao menos para esta fase de cognição sumária, a "impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS" (requisito 'c' do Tema 6), não por uma falha geral do tratamento padrão, mas por um risco concreto e individualizado à saúde da paciente.

Ademais, é preciso ponderar que a Nota Técnica do
NatJus
(ID/PJe2 345950860), que concluiu pela ausência de contraindicação à Varfarina, foi elaborada com base na documentação inicial, que se mostrava insuficiente. Diante de uma informação clínica nova, detalhada e essencial, apresentada pelo profissional que acompanha a paciente, a conclusão do órgão técnico perde força para fundamentar a decisão neste caso específico.

O mesmo laudo médico aponta, ainda, para a existência de evidências científicas de alto nível, ao mencionar os estudos "EINSTEIN-DVT e EINSTEIN-PE" e diretrizes internacionais que recomendam os anticoagulantes orais diretos (
DOACs
), como a
Rivaroxabana
, como primeira linha de tratamento, o que, em princípio, atende ao requisito 'd' da tese fixada pelo STF.

Por fim, o perigo de dano milita em favor da agravada, uma vez que o laudo médico é claro ao afirmar que a ausência do tratamento anticoagulante adequado expõe a paciente ao risco de recorrência da trombose e embolia pulmonar, condição com elevada taxa de mortalidade.

Logo, em uma análise sumária, os argumentos e as provas apresentadas pela parte agravada parecem satisfazer as exigências para a concessão excepcional do fármaco, justificando a manutenção da decisão de primeiro grau.

O parecer do Ministério Públio também manifestou pelo não provimento do recurso.

Posto isso,
conheço
do agravo e
nego-lhe
provimento.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026